Tribunal: TJPA
Processo: 0123611-71.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123611-71.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA SILVA DA ROCHA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA BANPARA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO-EMPRÉSTIMO DENOMINADO BANPARACARD. CRÉDITO PESSOAL POSSUI NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO 30%. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – JUROS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – APLICAÇÃO CORRETA – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- No entendimento do STJ, para configuração de abusividade dos juros pactuados, não basta a alegação de que o percentual está acima da média da tabela do Banco Central.

2- No julgamento do REsp n. 1.821.182/RS, a 4ª Turma entendeu que: O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

3- Recurso Conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0123611-71.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SILVA DA ROCHA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE
ID Num.

17491719

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQU
E

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

MARIA DE FATIMA SILVA DA ROCHA
, em face da decisão monocrática de
ID Num.

17491719
, que negou provimento à apelação da autora.

Cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta MARIA DE FATIMA SILVA DA ROCHA em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, proposta em face de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, diante da existência de abusividade nas cláusulas contratuais.

BREVE RESUMO 1º GRAU

A parte requerente alega que contraiu dois empréstimos bancários sendo um deles consignado e o outro feito por meio de descontos em conta corrente através do BANPARACARD. Sustenta que os dois empréstimos juntos ultrapassam o percentual de 30% previsto em lei. Narra que tentou negociar a dívida junto à instituição bancária requerida e que NÃO obteve êxito. Por fim, pleiteia o seguinte: a) a limitação dos descontos do empréstimo consignado ao percentual de 30% da remuneração percebida; b) repetição de indébito; c) danos morais.

Foi deferida a gratuidade de justiça à parte autora e concedida a tutela antecipada.

Em sede de contestação, a parte requerida pugnou pela total improcedência da lide ao argumento de que os descontos respeitaram o limite previsto contratualmente, não havendo qualquer abusividade na conduta adotada pela instituição financeira.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA id. 16746830

“(...)

Por conseguinte, tenho por improcedente a presente ação, uma vez que os descontos respeitaram o limite de 30% legalmente previsto.

No que tange à repetição de indébito e aos danos morais, constatam-se que estes igualmente não procedem, pelos motivos expostos anteriormente.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, revogando-se a tutela antecipada anteriormente deferida, porquanto os descontos efetuados em contracheque da parte autora não ultrapassaram o limite de 30% da margem consignável e a taxa de juros cobradas não se mostram abusivas.

CONDENO a parte autora em custas e despesas processuais e honorários do patrono do réu, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com a exequibilidade suspensa apenas em caso de gratuidade de justiça, eventualmente, já deferida nos autos.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém PA, DATA DO SISTEMA.

VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS

Juíza de Direito da 3ª VCE da Capital

Irresignada com a decisão do juízo a quo, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID Num. 16746832).

Alega que NÃO foi observado, pelo banco apelado, a extrapolação do limite legal de 30% do salário. Do mesmo modo entende cabível a condenação da instituição financeira em danos morais, bem como do ressarcimento em dobro do total do valor descontado de sua conta corrente.

Aduz, ainda, haver incidência de juros abusivos fixados no contrato, o que está gerando parcelas de desconto mensais que em muito ultrapassam a taxa média de juros calculada pelo Banco Central do Brasil.

Requer a reforma da sentença, com a adequação dos contratos de empréstimo firmados com o requerido à taxa de juros calculada pelo Banco Central do Brasil, com taxa média de juros mensais, considerada a limitação estabelecida pelos Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões da parte apelada (ID Num.16746835).

Sobreveio a Decisão Monocrática de
ID 17991751:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO-EMPRÉSTIMO DENOMINADO BANPARACARD. CRÉDITO PESSOAL POSSUI NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO 30%. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – JUROS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – APLICAÇÃO CORRETA – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No entendimento do STJ, para configuração de abusividade dos juros pactuados, não basta a alegação de que o percentual está acima da média da tabela do Banco Central.

2- No julgamento do REsp n. 1.821.182/RS, a 4ª Turma entendeu que: O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

3- Recurso Conhecido e Desprovido.

Irresignada a parte agravante interpôs Agravo Interno ao ID 18038582, impugnando a decisão unipessoal, alegando a legalidade da contratação, a sujeição das instituições financeiras ao CDC, requerendo seja reconsiderada a decisão ou à remessa ao órgão colegiado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Ato Ordinatório ao ID 18058197 determinando o recolhimento das custas em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ao ID 18220314, a parte agravante manifestou-se alegando que é beneficiária da justiça gratuita, benefício que foi requerido ao ID 16746703, pág. 2.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 18663399.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal diz respeito à abusividade das cláusulas contratuais em relação ao contrato denominado BANPARACARD.

Pois bem.

Em análise dos autos, conclui-se que NÃO assiste razão ao recorrente.

No caso, o contrato BANPARACARD (id. 16746733, p.01/p.03) trata-se de empréstimo na modalidade pessoal, o qual NÃO se aplica a limitação dos empréstimos consignado, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido, posto que não se submetem à Lei nº 10.820/2003.

Assim é o entendimento deste Tribunal:

AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA – AP - 0040077-74.2011.8.14.0301 – Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado: 05/09/2017 – Publicado: 14/09/2017)

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS: PRELIMINAR: DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, ACOLHIDA - PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE, REJEITADA - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA - MÉRITO: JULGAMENTO DO FEITO COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO LEGAL - OBSERVÂNCIA - CRÉDITO ROTATIVO QUE NÃO SE SUBMETE AOS DITAMES DA Lei N.° 10.820/2003 - ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (2017.01710376-86, 174.373, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-08)

Logo, NÃO estão sujeitas à limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do beneficiário do empréstimo, prevista no supracitado artigo 2º, §2º, inciso I, da referida lei.

Outrossim, os negócios jurídicos em questão foram todos adquiridos de forma voluntária pelo recorrente, sem ter sido evidenciado qualquer vício de consentimento. Desse modo, a privação enfrentada pelo mesmo, de parcela considerável de seus proventos, foi desencadeada pelo próprio recorrente que, ciente das condições prévias, realizou contratações de empréstimo pessoal.

Quanto aos JUROS REMUNERATÓRIOS, é majoritário o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da taxa de juros, devendo ser aplicada aquela pactuada entre as partes.

Portanto, nos contratos onde há a pactuação da taxa de juros, essa deve ser respeitada, uma vez que está em consonância com a legislação pátria, conforme acima mencionado. Assim, é necessário que haja previsão expressa no contrato sobre o percentual de juros que será cobrado, no caso de utilização do crédito.

No entanto, será possível a redução da taxa de juros quando se verificar, no caso concreto, a flagrante abusividade por parte da instituição financeira.

Assim, a taxa de juros remuneratórios deve observar, como parâmetro, a taxa média praticada no mercado, conforme decidido em Incidente de Recurso Repetitivo, instaurado no REsp 1.112.880, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Confira-se:

1) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2) Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

(STJ - REsp: 1112880 PR 2009/0015834-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2010 REVFOR vol. 408 p. 422 RSSTJ vol. 44 p. 459)

Em análise dos autos, no entanto, entendo que NÃO assiste razão à parte Apelante, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, NÃO basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN. Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas: o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros.

No caso concreto, o CONTRATO BANPARACARD (ID16746734) foram celebrados com a taxa média de mercado para a mesma operação contratada apurada no patamar de 6,56% a.m. e 147,56% ao ano, conforme tabela divulgada pelo BACEN, para o período de 06/02/2014.

Ocorre que, no contratos questionado de id. 16746731,p.03 , consta a taxa mensal de juros em 4,6% a.m e 72,89% anual . Assim, a taxa considerada não está abusiva, sendo inferior à média do BACEN.

Por essa razão, neste aspecto, inexistem provas nos autos capazes de infirmar abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira, pelo que deve restar mantida a decisão monocrática recorrida.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2024